Tribunal: TJPA
Processo: 0000482-24.2018.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, Â§2Âº, inciso II, DO CPB â PRELIMINAR. OBSERVÃNCIA DO PRINCÃPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS â PRELIMINAR ACOLHIDA â DECLASSIFICAÃÃO DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES â IMPROVIMENTO â REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL â IMPROVIMENTO â REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO â PARCIAL PROCEDÃNCIA. 1. Do princÃpio da non reformatio in pejus: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, nÃ£o pode o tribunal agravar a situaÃ§Ã£o do rÃ©u, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Preliminar acolhida.2. DesclassificaÃ§Ã£o de roubo qualificado para roubo simples: O contexto probatÃ3rio confirma a execuÃ§Ã£o do delito atravÃ©s de duas pessoas, que em comunhÃ£o de desÃgnios e divisÃ£o de tarefas. NÃ£o cabe a desclassificaÃ§Ã£o para o delito de roubo simples, nÃ£o havendo como enquadrar as aÃ§Ãμes do apelante neste sentido jÃ¡ que o acervo probatÃ3rio carreado nos autos confirmam a ocorrÃªncia da causa de aumento de pena dispostas no artigo 157, Â§2Âº, inciso II, do CP.3. Dosimetria da pena: NÃ£o hÃ¡ que se falar em reduÃ§Ã£o da pena-base, quando o juiz sentenciante jÃ¡ a aplicou em seu patamar mÃnimo. Correta a postura do juÃzo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mÃnimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espÃ©cie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal.4. Regime de cumprimento da pena: Verifica-se que o regime prisional inicial estabelecido pelo JuÃzo a quo foi o fechado, entretanto, a pena definitiva foi fixada acima de 04 anos e nÃ£o excedeu a 08 anos, e diante das circunstÃ¢ncias judiciais favorÃ¡veis, faz-se necessÃ¡rio adequar o referido regime prisional para o semiaberto, de acordo com o artigo 33, Â§2Â°, âbâ, do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES
APELANTE: FERNANDO MARTINS BARBOSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0000482-24.2018.8.14.0010

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2º, inciso II, DO CPB - PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
- PRELIMINAR ACOLHIDA - DECLASSIFICAÇÃO DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO - PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1.

Do princípio da
non reformatio in pejus
: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.
2.

Desclassificação de roubo qualificado para roubo simples:
O contexto probatório confirma a execução do delito através de duas pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas. Não cabe a desclassificação para o delito de roubo simples, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos confirmam a ocorrência da causa de aumento de pena dispostas no artigo 157, §2º, inciso II, do CP.
3.

Dosimetria da pena:
Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4.

Regime de cumprimento da pena:
Verifica-se que o regime prisional inicial estabelecido pelo Juízo
a quo
foi o fechado, entretanto, a pena definitiva foi fixada acima de 04 anos e não excedeu a 08 anos, e diante das circunstâncias judiciais favoráveis, faz-se necessário adequar o referido regime prisional para o semiaberto, de acordo com o artigo 33, §2°, ¿b¿, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 31 de maio de 2021.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES
APELANTE: FERNANDO MARTINS BARBOSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0000482-24.2018.8.14.0010
RELATÓRIO

FERNANDO MARTINS BARBOSA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 12/01/2018, por volta das 23 horas, o denunciado, na companhia de outro nacional não identificado nos autos, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma branca do tipo punhal, subtraiu da vítima Tiago da Gama Moraes, 01 aparelho celular.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 126 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, preliminarmente pela aplicação do princípio da
non reformatio in pejus.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, para desclassificar a conduta do apelante para roubo simples. Subsidiariamente, redimensionamento da pena-base abaixo de seu mínimo legal, superando a súmula 231 do STJ.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reformado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

A revisão coube ao des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

Arguiu, preliminarmente, o ora apelante a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus,
o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público, restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa. Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
.
In
casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena. (STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).
Sendo assim, acolho a preliminar.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a desclassificação da conduta para roubo simples, alegando a inexistência de terceira pessoa na prática do delito.

De início, verifico que a materialidade do crime restou plenamente demonstrada nos autos, em especial no Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto e apresentação do objeto roubado, somado aos depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme abaixo transcrito:

A vítima Tiago da Gama Moraes, em Juízo, declarou:
¿(...) Que o depoente e seus amigos foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta, que o carona (Fernando) desceu e os abordou de posse de uma arma branca, tipo faca, que este subtraiu seu aparelho celular, subiu na motocicleta e os dois indivíduos fugiram; que na delegacia reconheceu o acusado¿.

No mesmo sentido, narrou a testemunha Aline Patricia Loureiro (fls. 08 - IPC):
¿(...) Que foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta, que o carona desceu e os abordou de posse de umar arma branca, tipo punhal, momento em que Fernando subtraiu 01 aparelho celular de Tiago, que Fernando ainda tentou roubar o relógio de pulso da depoente, mas não conseguiu, que após a prática delituosa, Fernando montou no veículo e os dois tomaram rumo ignorado¿.

Nesse sentido, verifico que restou amplamente provado a presença do concurso de pessoas, eis que o contexto probatório confirma de forma segura que a execução do delito se deu através de duas pessoas, que em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de dois réus envolvidos, conforme bem delineado nas provas dos autos, embora o segundo envolvido não tenha sido localizando, nem identificado, as vítimas foram contundentes em afirmar que houve participação de mais uma pessoa no evento delituoso, configurando, assim o concurso de agentes, quando há planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de designo criminoso.

Assim, não cabe a desclassificação para o delito de roubo simples, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos confirma a ocorrência de ambas a causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa descrita na denúncia.
DA DOSIMETRIA DA PENA:

Requer a defesa o redimensionamento da pena-base abaixo de seu mínimo legal na segunda fase do procedimento trifásico, superando a súmula 231 do STJ.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando a pena-base em mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, de forma concreta e fundamentada, não merecendo reparos.

Na 2ª fase, concorre caso de circunstância atenuante (confissão espontânea). Ausentes agravantes. Como a atenuante não pode levar a pena aquém do mínimo fixado em abstrato para o delito, permaneceu nesta 2ª fase a pena aplicada na 1ª fase.

Na 3ª fase, o Juízo não considerou nenhuma causa de diminuição de pena, entretanto, presente a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, caput, do CP. Aumentou a pena em um terço (mínimo previsto), fixando a pena definitiva na 3ª fase em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 126 dias-multa.

No que tange à segunda fase, não obstante o acertado reconhecimento, por parte do magistrado
a quo
, da atenuante da confissão espontânea a favor do apelante, esta deixou de ser aplicada diante da fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Essa decisão, em desacordo com os argumentos recursais, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta confirmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...); 2.
Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo.
3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. (...);. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Requer a defesa que seja modificado o regime de cumprimento de pena. Analisando detidamente a sentença combatida, verifica-se que o regime prisional inicial estabelecido pelo Juízo
a quo
foi o fechado, entretanto, a pena definitiva foi fixada acima de 04 anos e não excedeu a 08 anos, e diante das circunstâncias judiciais favoráveis,
faz-se necessário adequar o referido regime prisional para o semiaberto, de acordo com o artigo 33, §2°, ¿b¿, do CPB
.

No mais, mantenho as demais determinações aplicadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja reformado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA